Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALISANTE DE CABELO. REAÇÃO ALÉRGICA. NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE DE MECHA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A conduta desleal caracterizadora de má-fé atrai somente as penas cominadas no rol taxativo do art. 81, do CPC. Precedentes do STJ.
2. Ausente a prova hábil a infirmar a declaração de hipossuficiência, a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida.
3. O consumidor que deixa de seguir as recomendações da embalagem e da bula para o uso do produto, como realização da prova do “teste de mecha”, assume o risco de sofrer uma reação indesejada. Caracterizada a exceção da responsabilidade civil do art. 12, §3o, inciso III, do CDC.
4. Quando se manifestou pessoalmente, a parte não faltou com a verdade. Ausente a prova do dolo, afasta-se a condenação por má-fé.
5. Apelação parcialmente provida.